Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva n. no 1003499-17.2019.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara de Primavera do Leste que rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco Agravante de litisconsorte passivo entre a União e o Bacen, inépcia da inicial e incompetência territorial, e, no mérito, rejeitou as demais impugnações do agravante, quanto ao excesso de execução, foi nomeado perito.
O agravante defende a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que há litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil; e, mesmo que não admito a sentença foi proferida pela Justiça Federal, portanto, o cumprimento deve ser realizado naquela especializada.
Pugna, nesse ponto, para que haja reforma a decisão de piso para que seja determinado o deslocamento do feito para a Justiça Federal, sob pena de infringência ao artigo 516 do CPC, o qual determina que “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”, bem como a inclusão da União e do Bacen no polo passivo.
Adiante, suscita a tese de ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e inaplicabilidade do CDC. Pontua que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, os extratos das operações, além da efetiva comprovação de pagamento e quitação deveriam instruir a exordial.
Além disso, defende que não se aplica do CDC, pois, "a referida Lei foi publicado em 12 de setembro de 1990, com previsão de vacatio legis de 180 dias em seu artigo 118. Portanto, passou a irradiar efeitos somente a partir de 11 de março de 1991. Como os fatos discutidos nessas ações são decorrentes dos débitos ocorridos no financiamento em dezembro de 1990, não pode o Código de Defesa do Consumidor disciplinar as relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme artigo 6o, “caput” e parágrafo 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657, de 04/09/42).”
Sob outro aspecto, assevera que é inaplicável o CDC ao presente feito pois com o financiamento formalizado na cédula juntada, o Agravado buscou a obtenção de insumos para a sua atividade agrícola empresarial, beneficiando grande área de 550 hectares (mais de 5milhões de m2), evidencia-se que se trata de grande produtor.
Assim, segundo afirma, ausente a figura do consumidor, não existe “elo” para se cogitar a relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a legislação consumerista.
Adiante, no tópico TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE MORA EM DÍVIDA ILÍQUIDA-, aduz que o representativo citado pelo juiz de piso, REsp 1361800/SP, trata especificamente de POUPANÇA ao passo que o presente feito cuida de expurgo sobre operação de crédito, sendo inaplicável o mesmo entendimento.
Nestes termos espera a reforma da decisão que determinou a mora desde a citação na ação civil pública, pois só há mora em dívida líquida, para reconhecer que o termo inicial e a citação do pedido individual de cumprimento/liquidação.
No que tange ao pedido liminar, requer a concessão do efeito suspensivo, pois, o feito está em via de penhora, com expropriação de elevada monta, cerca de 1 milhão de reais.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Tenho que mais razoável, pelo menos, por ora, a concessão do efeito suspensivo, para melhor aprofundamento sobre a questão da competência, eis que, mesmo que não indica a regra do artigo 109 da CF, a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal, incidindo a regra do artigo 516 do CPC.
Ante o exposto, por ora, DEFIRO O EFEITO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator